Tribunal: STF
Processo: ARE 1303383
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMENTA: APELAÇÃO CíVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE SAÚDE. ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE ELETROENCEFALOGRAMA COM LAUDO. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA CONTIDA NO EDITAL. PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. INDICAÇÃO DOS MOTIVOS DA ELIMINAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
    1) Diante do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, é legitima a eliminação do candidato que deixa de entregar no exame de saúde documentação exigida no edital — eletroencefalograma com laudo —, não se podendo admitir a sua posterior apresentação, sob pena de ofensa ao principio da isonomia. Precedentes do TJES.
    2) A indicação de cláusula editalícia, pela comissão do concurso, que contém o requisito descumprido pelo candidato no ato de sua eliminação se revela suficiente para que aquele possa exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Precedente TJ ES.
    3)Recurso provido." 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIII, LIV e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Ao que se depreende, o apelado se inscreveu no concurso público deflagrado pelo Edital 001/2012, para concorrer os cargos de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária e de Agente Penitenciário, restando eliminado neste último por ter sido considerado inapto na etapa de exame de saúde, pelos seguintes motivos explicitados pela banca examinadora à fl. 146:
    Laudo de Inaptidão em Saúde Declaro que o paciente Frederick Sequim Zanete, inscrito sob o número 01160397, no concurso público número 001/2012, para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva nos cargos de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária (AEVP) e de Agente Penitenciário (AP), de acordo com o edital de concurso público de número 001/2012, foi considerado Inapto por não ter entregue eletroencefalograma com laudo.
    Observa-se, assim, que a eliminação do recorrido decorreu da ausência de entrega do eletroencefalograma com laudo ('EEG com laudo').
    Nesse contexto, no tocante a ausência de entrega do eletroencefalograma com laudo, em descumprimento à alínea ‘h’ do subitem 10.8 do Edital 001/2012; não há fundamento para censurar a conduta administrativa, uma vez que tal regra editalicia, cuja previsão é razoável considerando a necessidade do exame para aferir as condições de saúde dos candidatos, tem força vinculante (principio da vinculação ao instrumento convocatório) e caráter eliminatório (subitem 10.4 do Edital 001/2012).
    Assim já decidiu, ao analisar idêntica controvérsia, este Tribunal de Justiça:
    (...)
    Ressalte-se por oportuno que, em que pese o detalhamento dos motivos da eliminação somente terem sido apresentados no curso da demanda judicial, consoante documento de tl. 56, em resposta a recurso administrativo, a banca examinadora procedeu a devida indicação da cláusula editalícia violada, o que, segundo entendimento já manifestado por esta Segunda Câmara, se revela suficiente para permitir o execício do contraditório e da ampla defesa: 
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente